Tribunal: TJMT
Processo: 1026146-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026146-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), ELDIMA MARIA ROCHA RIBEIRO - CPF: 768.081.141-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira objetivando a reforma da decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e apreensão do passaporte da executada), a fim de garantir o recebimento do crédito, objeto da execução.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da CNH e do passaporte da executada, medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC, são aplicáveis mesmo sem a comprovação de ocultação de bens.

III. Razões de Decidir

3.

As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando-se somente quando demonstrada a efetiva utilidade e necessidade para o cumprimento da obrigação judicial.

4.

Ausência de provas de que a executada estaria ocultando patrimônio expropriável ou embaraçando a execução, o que torna injustificada a aplicação das medidas coercitivas pretendidas.

IV. Dispositivo e Tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A suspensão de CNH e apreensão de passaporte, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto pelo Banco Votorantim S.A. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da ação de execução manejada em desfavor de Eldima Maria Rocha Ribeiro, indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, concernentes à suspensão da CNH e apreensão do passaporte da executada.

Inconformado, insurge-se o exequente sustentando que as medidas postuladas com base no art. 139, IV, CPC, não violam direitos fundamentais e visa assegurar o efetivo adimplemento do débito perseguido, sem observar o esgotamento prévio das medidas comuns, devidamente tentadas pelo agravante.

Segue sustentando que não fora localizado bem ou valor da agravada para assegurar o crédito exequendo, mesmo tendo sido adotada diversas diligências visando à constrição do seu patrimônio.

Repisa afirmando que o art. 139, inc. IV, do CPC, possibilita ao juízo deferir medidas atípicas para satisfazer as obrigações pecuniárias.

Firme no seu propósito, alega que

a suspensão da CNH e do Passaporte da agravada, é um meio coercitivo capaz de satisfazer seu crédito, já que todas as outras tentativas restaram infrutíferas. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido, id.
240807182
.

As informações foram prestadas (id.
241134680
), mantendo a decisão.

Contraminuta recursal no id. 242274150.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Banco Votorantim S.A moveu ação de execução em face de Eldima Maria Rocha Ribeiro,
visando o recebimento de R$ 43.099,15, oriundo do inadimplemento do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 07/01/2019.

Durante a marcha processual, o exequente requereu a suspensão da CNH e apreensão do passaporte da executada, o qual foi indeferido pela
douta magistrada
a quo
, (id. 167263268
– autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que não fora localizado bem ou valor da agravada para assegurar o crédito exequendo, mesmo tendo sido adotada diversas diligências visando à constrição do seu patrimônio.

Segue sustentando, que o art. 139, inc. IV, do CPC, possibilita ao juízo deferir medidas atípicas para satisfazer as obrigações pecuniárias.

Firme no seu propósito, alega que

a suspensão da CNH e do Passaporte da agravada é um meio coercitivo capaz de satisfazer seu crédito, já que todas as outras tentativas restaram infrutíferas. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o acerto ou desacerto da r. decisão agravada, que

indeferiu o pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte da executada, ora agravada.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu
art. 139, inc. IV, estabeleceu a possibilidade de o Magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva
.

Nesse contexto, embora se mostre lícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH e passaporte da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, o certo é que as referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos
.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em que pese os argumentos do agravante, o certo é que não há indício de que as medidas suspensivas, qual seja, impedir que a parte devedora faça uso de sua CNH e do passaporte, sejam eficazes para o adimplemento do débito, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em seu nome, que pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, servindo apenas como punição pelo não pagamento, vez que não há indícios nos autos de ocultação de patrimônio e embaraçamento da satisfação do crédito, razão pela qual não deve ser admitida.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEVEDOR POSSUIR PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica.
”

(TJMT, RAI n. 1018070-65.2023.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 05.09.2023 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC – MEDIDA INJUSTIFICADA AO CASO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV , estabeleceu a possibilidade de o magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora não se mostre ilícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH e passaporte da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu, à mingua de

indícios nos autos de que o executado esteja ocultando patrimônio expropriável, e embaraçando a satisfação do crédito, não se mostra proporcional e razoável a apreensão da CNH, do passaporte e de cartões de credito do executado, para o fim de coagi-lo ao pagamento do débito
.

Recurso provido.”

(TJMT, RAI n. 1017296-35.2023.8.11.0000,
3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.11.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024